Tribunal: TJDFT
Processo: 0710007-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0710007-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: LUCIANA CUNHA XIMENES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras nos autos n° 721727-39.2023.8.07.0020 (ação proposta pela ora agravada em desfavor da agravante), decisão nos seguintes termos: “Trata-se de ação proposta pelo rito comum, em que se discute a licitude da cobrança de valores pela operadora de saúde após a solicitação do cancelamento do plano de saúde, protocolada em 19/09/2023. Como tutela provisória antecipada de urgência, a parte autora pede que a ré seja obrigada a excluir o nome da autora dos cadastros de inadimplentes e que se abstenha de promover cobranças, judicial ou extrajudicialmente, até o julgamento desta ação. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. As partes firmaram contrato em 20/08/2019, com vigência de doze meses, a contar de 10/09/2019 (id. 176725531, págs. 6/8), constando que a prorrogação ocorreria mediante termo aditivo. Consta que a autora solicitou em 19/09/2023 o cancelamento do contrato, tendo sido informado o prazo de três dias úteis para análise da referida solicitação (id. 176725539). Todavia, foi aceito o cancelamento a partir de 17/11/2023 (id. 176727454). A autora apresentou reclamações tanto na Ouvidoria da parte ré (id. 176725542) como na agência reguladora ANS (id. 176725541). Apesar disso, permanecem sendo cobrados os valores do contrato, incluindo multa rescisória. O nome da autora foi inscrito nos cadastros de restrição ao crédito (id. 178922786). Em que pese a possibilidade de ter sido solicitada a rescisão sem a observância de eventual prazo contratual (o que não se pode afirmar nem negar neste estágio processual, pois do contrato anexado não consta a cláusula referida na recusa da operadora de saúde), observo que o pedido da autora foi feito em 19/09/2023, logo, as obrigações não poderiam se estender por mais que trinta dias, ainda mais considerando que o prazo para análise era de três dias. No entanto, a parte ré impõe a manutenção do vínculo contratual até 17/11/2023. Já o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC, o pressuposto do perigo de irreversibilidade pode ser excepcionado quando houve "irreversibilidade recíproca", devendo o juiz tutelar o mais relevante. Neste sentido cito o seguinte acórdão transcrito, que se aplica à sistemática do CPC: " ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRATAMENTO MÉDICO. ATROPELAMENTO.IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPADO."A regra do § 2o do art. 273 do CPC não impede o deferimento da antecipação da tutela quando a falta do imediato atendimento médico causará ao lesado dano também irreparável, ainda que exista o perigo da irreversibilidade do provimento antecipado. Recurso não conhecido. (REspn. 417.005-SP) Recurso especial não conhecido". (BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial no 408.828/MT, Quarta Turma, Rel. Ministro Barros Monteiro, 2005). Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para: suspender a exigibilidade das obrigações referentes ao contrato firmado entre as partes em 20/08/2019; e determinar à parte ré que retire os dados da parte autora dos cadastros de restrição ao crédito e que suspenda eventual protesto, bem como para que se abstenha de qualquer tipo de cobrança dos valores contratuais, judicial ou extrajudicialmente. As obrigações devem ser cumpridas no prazo de 5 (cinco) dias. Para o caso de descumprimento, fixo multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo de ulterior majoração. DOU A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Intime-se com URGÊNCIA. Publique-se.” (ID 187023370, autos originários). Nas razões (ID 56921947), CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL afirma que “ao contrário do que sustenta a Agravada, a relação havida entre as partes não é de consumo, uma vez que em que pese a Agravante se enquadrar no conceito de ‘fornecedora de serviços’, na forma do disposto no artigo 3°, §2° do Código de Defesa do Consumidor, a Empresa Agravada não se enquadra no conceito de ‘consumidor’.( ) Sendo certo que o contrato firmado entre as partes tem por objeto a garantia de ASSISTÊNCIA À SAÚDE das pessoas físicas (beneficiários) vinculadas à Empresa Agravada, seja por relação empregatícia ou estatutária, inviável imaginar que a esta, sendo pessoa jurídica, possa ser destinatária final dos serviços prestados pela Agravante, uma vez que, como se sabe, somente pessoas físicas demandam cuidados com a saúde.” Sustenta que “no que concerne à probabilidade do direito da empresa Agravada, esta inexiste, uma vez que, cumpre informar que o contrato pode ser rescindido sem ônus por qualquer das partes, imotivadamente, mediante notificação por escrito com no mínimo 60 (sessenta) dias de antecedência”. Destaca ser “incontroverso que a Agravada realizou o pedido de rescisão em 19/09/2023 e a partir do momento em que houve este pedido até o efetivo cancelamento, o contrato permanece ativo por 60 dias, disponível para utilização e, portanto, há a cobrança das mensalidades.” Aduz que “o prazo de aviso prévio deve ser cumprido por ambas as partes ao solicitar o cancelamento, sendo que está devidamente contido no contrato, o qual informa que o pacto pode ser rescindido sem ônus por qualquer das partes, imotivadamente, mediante notificação por escrito com no mínimo 60 (sessenta) dias de antecedência, desde que a apólice tenha ultrapassado sua vigência inicial. Caso contrário, haverá o cancelamento com ônus para a parte, qual seja, a aplicação de uma multa por quebra de contrato”. Ressalta que “que não houve o pagamento da mensalidade do mês 09/2023 que foi gerada em virtude de o pedido de cancelamento ter se dado somente em 19/09/2023. ( ) em que pese o débito discutido na presente demanda, a Agravada não cumpriu com suas obrigações contratuais referentes à mensalidade do mês 09/2023, anterior ao pedido de cancelamento, tendo sido informado à Agravada, por meio da Notificação enviada quanto ao cancelamento, que deveriam ser quitados os valores pendentes até o término do aviso prévio”. Assevera que “não há qualquer ilícito cometido pela Agravante, uma vez que a Empresa agravada, para além das mensalidades do aviso prévio, está inadimplente em relação à fatura anterior ao cancelamento do plano, de modo que cabível as cobranças e inscrição em cadastro de inadimplentes”. E requer: “a) A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ao presente agravo, eis que restou cabalmente demonstrado, pela agravante, o preenchimento de todos os requisitos impostos pela lei; b) Seja a Parte Agravada intimada para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso interposto; c) Seja ACOLHIDO e PROVIDO o presente recurso, a fim de que seja REFORMADA A DECISÃO VERGASTADA, indeferindo-se a tutela provisória concedida à parte Agravada. Preparo recolhido (ID 56921948). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (tutela provisória); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão pela qual deferido o pedido de tutela de urgencia formulada pela parte autora/agravada para “suspender a exigibilidade das obrigações referentes ao contrato firmado entre as partes em 20/08/2019; e determinar à parte ré que retire os dados da parte autora dos cadastros de restrição ao crédito e que suspenda eventual protesto, bem como para que se abstenha de qualquer tipo de cobrança dos valores contratuais, judicial ou extrajudicialmente. As obrigações devem ser cumpridas no prazo de 5 (cinco) dias”. Alega, em suma, a agravante que não estão satisfeitos os requisitos para a tutela de urgência deferida para suspender a exigibilidade da cobrança relativa ao contrato firmado pelas partes, porquanto “incontroverso que a Agravada realizou o pedido de rescisão em 19/09/2023 e a partir do momento em que houve este pedido até o efetivo cancelamento, o contrato permanece ativo por 60 dias, disponível para utilização e, portanto, há a cobrança das mensalidades”. E requer, além da reforma da decisão, concessão do efeito suspensivo para suspender a decisão agravada. Sem razão. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores do efeito suspensivo, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não evidenciado. Consta dos autos que a agravada requereu em 19/09/2023 a rescisão do contrato de prestação de serviço de assistência à saúde firmado com agravante e vigente desde 20/09/2019 e, na oportunidade, foi informado à autora que seu pedido seria analisado em 3(três) dias, conforme demonstra o print da tela do sistema da agravante (ID 176725539, na origem). Também é incontroverso que o contrato só foi rescindido pelo agravante em 17/11/2023, quando já ultrapassado em muito o prazo de 3 (três), o que significou cobrança das mensalidades no período entre a data do pedido de rescisão (19/9/2023) até a efetiva da rescisão 17/11/2023. Por outro lado, a agravante alega que existe previsão expressa no contrato que autoriza cobrança das mensalidades pelo prazo de 60 dias após a data do pedido de rescisão. Contudo, embora tenha alegado a previsão contratual para cobrança para o período após o pedido de rescisão, como bem destacado pelo Juízo, “do contrato anexado não consta a cláusula referida na recusa da operadora de saúde)”. Assim, não obstante ser possível tal cobrança, é certo que, do que se tem nos autos, não é possível verificar a regularidade da cobrança das mensalidades alegada pela agravante. E disto decorre que admitir a continuidade da cobrança e as consequências respectivas (negativação do nome da agravada pelo inadimplemento) sem antes definir a regularidade das mensalidades pode impor inevitável prejuízo à parte agravada. E isto, por cautela, recomenda a suspensão da cobrança, até porque nenhum prejuízo se verifica à parte agravante, que, caso comprove sua tese que legitima a cobrança, poderá exigir os débitos com os encargos do inadimplemento. Desse modo, não constatada, em princípio, incorreção da decisão agravada que deferiu a tutela de urgência para suspender a cobrança. Assim, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 18 de março de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora